Tribunal: TJSP
Processo: 1501736-91.2021.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Preliminar de nulidade. Prisão em flagrante realizada por guardas civis. Não acolhimento. No mérito, conjunto probatório inviabiliza o reconhecimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória. Prisão em flagrante delito. Depoimentos de testemunhas. Necessidade de prestigiar o testemunho dos agentes públicos, mormente quando não há razão

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE. Preliminar de nulidade. Prisão em flagrante realizada por guardas civis. Não acolhimento. No mérito, conjunto probatório inviabiliza o reconhecimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória. Prisão em flagrante delito. Depoimentos de testemunhas. Necessidade de prestigiar o testemunho dos agentes públicos, mormente quando não há razão para infirmá-lo. Pena. Redução. Aplicação máxima do redutor previsto no § 4o, do art. 33, da Lei Antidrogas. Réu primário e relativamente pequena quantidade de droga apreendida. Regime aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Possibilidade. Dado parcial provimento ao apelo.